Tribunal: STF
Processo: Rcl 77273
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudential do Brasil Seguros S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0010461-11.2016.5.09.0029, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato de franquia com empresa corretora de seguros, da qual a beneficiária é sócia. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG), no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, envolvendo parcela do lapso temporal em que a parte beneficiária prestou serviços à reclamante, foi reconhecida a relação de emprego durante todo o período. Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Na petição inicial a Autora afirma que foi contratada pela ré, em 03/01/2011, para trabalhar como vendedora/corretora de seguros, com remuneração composta de salário fixo (denominado bolsa treinamento) e comissões, além de plano de saúde custeado pela Ré. A dispensa teria ocorrido em 17/11/2014, por iniciativa da Ré, que se utilizava de contrato de franquia para mascarar a relação de emprego existente. 



    A sustentar sua tese de existência de vínculo empregatício a Autora juntou aos autos documentos relativos a acompanhamento de produtividade ("Performance reviews", fls. 34/37), relatórios denominados "Atividades e Técnicas" (fls. 38/48), cartão do Bradesco Sáude empresarial emitido pela Prudential (fl. 49), agendas das atividades semanais (fls. 50/74) e relação de apólices de seguros efetivados pela Autora (fls. 81/238). 



    Em defesa a Ré arguiu a validade do contrato de franquia firmado entre as partes e refuta o vínculo de emprego, argumentando não estarem presentes os requisitos legais ensejadores do reconhecimento de vínculo.



    Trouxe aos autos o contrato de franquia de fls. 615/627 e seus anexos (fls. 628/642), documentos relativos ao distrato do contrato de franquia (fls. 719/721) além de inscrição da Autora junto à SUSEP (fl. 643) e relações de apólices vendidas e comissões pagas (fls. 644/697), manual do Life Planner (fls. 698/718), dentre outros documentos.



    Ainda que invoque a Ré, como tese defensiva, a existência de contrato de franquia, tal contrato não constitui, por si só, prova da ausência de subordinação, nem óbice para o reconhecimento de vínculo de emprego, se fazendo necessário analisar as reais condições em que se desenrola a prestação de serviços, pois, havendo subordinação da Autora às determinações da Ré, a realidade (vínculo empregatício) prevalece sobre a forma (contrato de franquia). 



    Pois bem.



    Dispõe o art. 2º da Lei nº 8.955/94 que "Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício." 



    Não se olvida que o contrato de franquia é regido pelas normas de direito civil e tem como objetivo a transferência a terceiros de conhecimentos técnicos e administrativos (know-how) possibilitando a estes o início de empreendimento comercial, mediante vinculação ao modus operandi do franqueador.



    Embora haja vinculação a normas pré-estabelecidas pelo franqueador, via de regra, o contrato de franquia exclui a caracterização do vínculo empregatício entre franqueado e franqueador. Contudo, provada a existência dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, em especial a ingerência direta da franqueadora sobre as atividades desenvolvidas pela franqueada, em evidente subordinação desta àquela, caracteriza-se a fraude na contratação, utilizando-se a Ré de contrato simulado de franquia para burlar a lei trabalhista.



    De acordo com o art. 3º da CLT, há relação de emprego quando há prestação de serviços de forma subordinada, pessoal, não eventual e remunerada.



    No caso em apreço, a Ré não negou a prestação de serviços da Autora, mas invocou fato impeditivo do reconhecimento do vínculo de emprego pretendido, qual seja, que a prestação de serviços se deu de forma autônoma. Assim, recaia sobre a Reclamada o encargo de demonstrar que a prestação de serviços se dava de forma diversa dos requisito do art. 3º da CLT, ensejadores ao reconhecimento do vínculo empregatício.



    O "Instrumento Particular de Pré-Contrato de Franquia" firmado entre as partes (fls. 615/627) e seus anexos (fls. 628/642), tinha como Franqueadora a Prudential e como "Pré-franqueada" a Autora. 



    Aludido instrumento previu obrigações preparatórias para que pudesse ser firmado o contrato de franquia. Importante consignar que somente o "pré-contrato de franquia" poderia ser celebrado por pessoa física, no caso, a Autora, exigindo esse pré-contrato que, no prazo de 180 dias a Autora constituísse pessoa jurídica a fim de que a pessoa jurídica pudesse celebrar o contrato de franquia (obrigações preparatórias, fl. 616), o que não ocorreu no caso. 



    Incontroverso, no caso, que a Autora não constituiu pessoa jurídica, tendo atuado durante toda a contratualidade como pessoa física, conforme confissão da preposta (audiência audiovisual, a partir de 29min35seg).



    A partir da análise do contrato de pré-franquia (fls. 615/627) observa-se que não foram adimplidas as obrigações necessárias para que se pudesse firmar o contrato de franquia, pois sequer constituída pessoa jurídica pela Autora, atuando, desde sempre e durante todo o período de prestação de serviços para a Ré como pessoa física, demonstrando que, sequer formalmente, houve a celebração do contrato de franquia invocado pela Ré como óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício. 



    De qualquer sorte, ainda que se pudesse reputar formalmente existente o contrato de franquia - o que não é o caso dos autos pois existe nos autos apenas o contrato de pré-franquia, no qual obrigara-se a Autora a constituir, no prazo de 180 dias, pessoa jurídica a fim de possibilitar a celebração do contrato de franquia e, por conseguinte a prestação de serviços na forma estalebecida pela Lei nº 8.955/1994 - tem-se que a prestação de serviços pela Autora se dava de forma subordinada à Ré, mediante pessoalidade, de forma onerosa e habitual. 



    [...]



    Da prova colhida nos autos (oral e documental) emerge, que a Autora nada pagou para ter o contrato de pré-franquia , tampouco firmou contrato de franquia, prestando serviços durante toda a contratualidade como pessoa física. Também decorre da prova dos autos que a Autora não pagava nada para utilizar a estrutura da agência da Ré, que continha computador, mesa, cadeiras, telefones e toda a estrutura necessária para desempenho da atividade e que o plano de saúde era custeado pela Ré, demonstrando que os custos decorrentes da exploração da atividade corriam por conta da Ré. 



    Também incontroversa a existência de reuniões semanais na agência, bem como a existência da sexta power em que era obrigatório o comparecimento de todos os life planners; que os MFB equivaliam a gerentes e acompanhavam os life planners nas visitas, além de auxilia-los caso tivessem alguma dificuldade na execução das atividades. As agendas dos life planners eram entregues aos MFBs e continham as previsões de visitas e atividades a serem desenvolvidas pela Autora. 



    Ainda que a testemunha ouvida a convite da Ré, Ricardo, sustente a inexistência de penalidade para o caso de não comparecimento às reuniões, ou ainda, de entrega das agendas, a testemunha ouvida a convite da Autora sustenta a obrigatoriedade de comparecimento às reuniões e que se não fossem entregues as agendas aos gerentes, bem como não comparecesse às reuniões, de forma injustificada, sofreriam penalidades, restando a prova dividida no particular, devendo-se decidir em desfavor da Ré que era quem detinha o encargo probatório. 



    Conforme mencionado anteriormente, a Ré não nega a prestação de serviços, mas sustenta que teria se dado de forma autônoma, mediante contrato de franquia, de modo que a ela incumbia demonstrar que a prestação de serviços se deu de forma distinta daquela caracterizada no art. 3º da CLT. Registre-se que, formalmente, inexistiu contrato de franquia, pois este, conforme pré-contrato, deveria ser firmado por pessoa jurídica, jamais constituída pela Autora, que, durante toda a contratualidade, prestou serviços como pessoa física. Além disso, considerando que a Ré fornecia todos os meios para a execução do serviço de venda de seus produtos, sem nada cobrar pelo fornecimento



     da estrutura, bem como custeava o plano de saúde dos life planners, tem-se fortes indícios de que os life planners, em verdade, eram empregados da Ré, embora sem registro em CTPS.



    Pontua-se que não importa, ao caso, se havia ou não exclusividade na prestação de serviços, pois a exclusividade não é requisito indispensável ao reconhecimento de vínculo.



    Assim, porque demonstrado que a Autora vendia os seguros comercializados pela Ré e que a Ré não tinha "vendedores de seguros" contratados como empregados, é cristalino que a Autora era essencial às atividades da Ré, pois sem os Life Planners (função executada pela Autora), a Ré não teria como executar seu objeto social. Além disso, considerando o modus operandi, prevalecendo a prova no sentido de obrigatoriedade de comparecimento à sede da Ré, atendimento às reuniões e necessidade submissão das agendas individuais dos Life Planners aos gerentes, tem-se patente a subordinação, habitualidade e pessoalidade necessárias ao reconhecimento do vínculo pretendido. A onerosidade é incontroversa.



    Portanto, correto o entendimento singular de declarar a nulidade do contrato de "Pré-franquia" firmado entre as partes e declarar o vínculo empregatício entre as partes. 



    No mesmo sentido são os julgados turmários: 24323-2013-084-09-00-6, julgado na sessão de 02/03/2016, de relatoria da Exma. Des. Sueli Gil El Rafihi e 24627-2012-084-09-00-2, julgado na sessão de 09/04/2014, de relatoria do Exmo. Des. Francisco Roberto Ermel. 



    Posto isso, mantém-se a r. sentença que declarou o vínculo empregatício entre as partes. (grifei)



    Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude em contratação civil.



    Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.  



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente